Tribunal: TJMT
Processo: 1022073-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022073-34.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELAINE FERREIRA GONZAGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elaine Ferreira Gonzaga, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.
O impetrante narra que no dia 23.1.2021 a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Aduz que a denúncia foi recebida em 17.5.2021 e a defesa prévia apresentada no dia 27.9.2021, porém não houve o prosseguimento da ação penal deste então.
Sustenta que a paciente é genitora de uma criança com menos de 12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar.
É o essencial.
Analisando detidamente os autos compreendo que se revela ilegal a manutenção da prisão preventiva imposta à paciente.
A paciente foi presa em flagrante no dia 23.1.2021. Na ocasião, apesar da pequena quantidade de droga [todas as porções somadas não atingem 50 gramas], foi-lhe imposta a prisão preventiva, porquanto ela figura como investigada em outro inquérito policial, por suposto tráfico de drogas.
Embora legítimo o fundamento à época, observa-se que desde aquela ocasião, em 26.1.2021, já transcorreu praticamente 11 (onze) meses sem que o Estado tenha ao recebido a denúncia.
Não ignoro que o corréu em liberdade não foi localizado para ser citado. Porém, em havendo réu preso, o magistrado deveria ter relaxado a prisão preventiva ou desmembrado a ação penal.
Para melhor compreensão desse contexto, solicitei informações prévias, quando o magistrado consignou que “fora determinada a notificação do corréu Luiz Martins Aguiar, por edital, vez que encontra-se em local incerto e não sabido. Ademais, antecipo, que, decorrido o prazo do edital, e permanecendo o notificado inerte, os autos serão desmembrados e, no que tange a paciente ELAINE FERREIRA GONZAGA, haverá o curso regular do processo, com o recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento” (id 113698995).
Porém, até o decurso do prazo do edital, considerando a proximidade do recesso forense, certamente a custódia cautelar extrapolará período superior a um ano, sem ao menos haver o recebimento da denúncia.
Nesse contexto, considerando a pequena quantidade de prova e o fato de a paciente ser genitora de criança com menos de 12 anos, aliado à desídia do Juízo no impulsionamento da ação penal, compreendo ser necessária a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
Portanto, diante de manifesta ilegalidade, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta à paciente Elaine Ferreira Gonzaga, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento aos atos do processo para os quais seja necessária a sua presença, salvo dispensa expressa do juízo; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço, comunicando nos autos de forma imediata qualquer alteração; c) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa.
Consigno, outrossim, que a eventual indisponibilidade de aparelho destinado à monitoração eletrônica não deverá impedir a imediata liberdade da paciente.
Intimem-se.
Comunique-se, com urgência.
Dispenso novas informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA